Tribunal: STF
Processo: ADI 3472
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-28
Data de publicação: 2005-04-28

Ementa:
EMENTA: I. ADIn: legitimidade ativa: "entidade de classe de âmbito
nacional" (art. 103, IX, CF): Confederação Nacional dos Membros do
Ministério Público.
1. É certo que, na ADInMC 1.402, de 29.2.96,
red. p/acórdão Maurício Corrêa, o Tribunal, na linha da
jurisprudência então dominante na Casa, que desqualifica para a
iniciativa da ADIn  as chamadas "associações de associações", negou
à CONAMP a qualificação de "entidade de classe de âmbito nacional";
no caso, a discussão seria ociosa, dado que, ao julgar, a ADIn-AgR
3153, 12.08.04, Pertence, o plenário da Corte abandonou  o
entendimento que exclui as entidades de classe de segundo grau  do
rol dos legitimados à ação direta.
2. Ademais, segundo o estatuto
 da CONAMP - agora Associação Nacional dos Membros do Ministério
Público - a qualidade de "associados efetivos" ficou adstrita às
pessoas físicas integrantes da categoria, - o que basta a satisfazer
 a jurisprudência restritiva-, ainda que o estatuto reserve às
associações afiliadas papel relevante na gestão da entidade
nacional.
II. ADIn: pertinência temática.
Cuidando-se do
processo de integração de membros do MP dos Estados na composição do
 Conselho Nacional do Ministério Público, é manifesta a interseção
do tema da norma impugnada com os fins institucionais da
representação da categoria profissional que a entidade requerente
congrega.
III. Conselho Nacional do Ministério Público:
composição inicial (EC 45/2004, art. 5º, § 1º): densa plausibilidade
 da argüição de inconstitucionalidade de norma atributiva de
competência transitória para a hipótese de não se efetivarem a
tempo, na forma do texto permanente, as indicações ou escolhas dos
membros do Conselho Nacional do Ministério Público, por
inobservância do processo legislativo previsto no § 2º do art. 60 da
 Constituição da República, dada a patente subversão do conteúdo da
proposição aprovada pela Câmara dos Deputados, por força de emenda
que lhe impôs o Senado, e afinal se enxertou no texto promulgado.